Tribunal: TJES
Processo: 0003864-82.2021.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0003864-82.2021.8.08.0011

Juízo de origem:
1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES

Recorrentes:
João Vitor Caitano e David Jonathan Simplício dos Santos

Recorrido:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por João Vitor Caitano e David Jonathan Simplício dos Santos contra decisão que os pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado consumado.

As Defesas sustentam ausência de provas suficientes para demonstrar a participação dos recorrentes no delito, pleiteando a despronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão central do recurso consiste em verificar se há elementos probatórios mínimos que justifiquem a pronúncia dos recorrentes, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, não sendo necessário juízo de certeza, mas sim a plausibilidade da acusação para submeter o réu ao Tribunal do Júri.
5. O conjunto probatório apresenta elementos indicativos da participação dos recorrentes no crime, com testemunhos que narram a motivação do homicídio, o planejamento e a execução do delito, bem como interceptações telefônicas que corroboram a versão acusatória.
6. A materialidade do homicídio está devidamente comprovada pelo laudo cadavérico, e os indícios de autoria são extraídos de testemunhos e demais elementos colhidos na fase investigativa e judicial.
7. Diante disso, a decisão de pronúncia deve ser mantida, permitindo que o Conselho de Sentença, competente para julgar crimes dolosos contra a vida, decida sobre a responsabilidade penal dos acusados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não sendo necessário juízo de certeza quanto à culpa do acusado."

"A presença de elementos probatórios mínimos justifica a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para crimes dolosos contra a vida."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 413, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 017090015904, Relator: Pedro Valls Feu Rosa - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, j. 26/01/2022, DJe 03/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003864-82.2021.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO VITOR CAITANO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0003864-82.2021.8.08.0011

Juízo de origem:
1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES

Recorrentes:
João Vitor Caitano e David Jonathan Simplício dos Santos

Recorrido:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por João Vitor Caitano e David Jonathan Simplício dos Santos contra decisão que os pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado consumado.

As Defesas sustentam ausência de provas suficientes para demonstrar a participação dos recorrentes no delito, pleiteando a despronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão central do recurso consiste em verificar se há elementos probatórios mínimos que justifiquem a pronúncia dos recorrentes, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, não sendo necessário juízo de certeza, mas sim a plausibilidade da acusação para submeter o réu ao Tribunal do Júri.
5. O conjunto probatório apresenta elementos indicativos da participação dos recorrentes no crime, com testemunhos que narram a motivação do homicídio, o planejamento e a execução do delito, bem como interceptações telefônicas que corroboram a versão acusatória.
6. A materialidade do homicídio está devidamente comprovada pelo laudo cadavérico, e os indícios de autoria são extraídos de testemunhos e demais elementos colhidos na fase investigativa e judicial.
7. Diante disso, a decisão de pronúncia deve ser mantida, permitindo que o Conselho de Sentença, competente para julgar crimes dolosos contra a vida, decida sobre a responsabilidade penal dos acusados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não sendo necessário juízo de certeza quanto à culpa do acusado."

"A presença de elementos probatórios mínimos justifica a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para crimes dolosos contra a vida."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 413, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 017090015904, Relator: Pedro Valls Feu Rosa - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, j. 26/01/2022, DJe 03/02/2022.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0003864-82.2021.8.08.0011

RECORRENTE:
JOÃO VITOR CAITANO
E OUTRO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

VOTO

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOÃO VITOR CAITANO e DAVID JONATHAN SIMPLÍCIO DOS SANTOS, insurgindo-se contra a respeitável decisão que determinou sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, sob a acusação de participação no homicídio qualificado consumado em desfavor de Ronisson Miranda dos Santos.

Nas razões recursais, as nobres Defesas sustentam, em síntese, que as provas constantes nos autos não seriam suficientes para comprovar a participação dos acusados no crime, pleiteando, assim, a sua despronúncia.

Por sua vez, o ilustre representante do Ministério Público, em manifestação registrada no ID 11219428, rebate os argumentos defensivos e pugna pelo não provimento dos recursos interpostos.

Parecer da Procuradoria de Justiça contida no evento de número 12609472, no sentido de ser negado provimento ao recurso.

Presentes os pressupostos de análise, passo ao enfrentamento do mérito, estando este circunscrito a alegação de ausência de prova plena da participação dos recorrentes no crime imputado na peça de ingresso.

Primeiramente, dou destaque ao conteúdo normativo que apresenta os parâmetros que servem ao presente julgamento.

O
art. 413, §1º, do CPP, prescreve que “
a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”

Portanto, reputo que a sentença de pronúncia
deve estar
em consonância com a firme jurisprudência
deste sodalício
, conforme o julgado abaixo ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR: NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE JUSTIFICA A MEDIDA. PRELIMINAR: NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. TRANSCRIÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUMULA 21, STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Preliminar: excesso de linguagem na decisão de pronúncia rejeitada. Não configura excesso de linguagem na decisão de pronúncia a mera transcrição dos elementos de prova nos quais o magistrado verifica a existência de indícios de autoria. 3 4. Recursos improvidos. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 017090015904, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Segundo consta na denúncia, que serve de base à presente ação penal, no dia 06 de janeiro de 2021, por volta das 21h30min, no Condomínio Esperança, situado na Rua José Pereira, bairro Marbrasa, nesta cidade, o denunciado JOÃO VITOR, em comunhão de desígnios e com auxílio dos denunciados CLAUDINEI, JOACI e DAVID, agindo com evidente
animus necandi
, a mando do denunciado DAVID, matou a vítima Ronisson Miranda dos Santos, vulgo "Catraca", por motivo torpe e por meio que resultou em perigo comum, conforme Laudo Cadavérico de fls. 09/11.

Revelam os autos, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado JOÃO VITOR, em comunhão de desígnios com DAVID, subtraiu um revólver, marca Taurus, calibre .38, pertencente à vítima Ronisson Miranda dos Santos, conforme auto de apreensão de ID (incompleto no texto original).

Infere-se dos autos que o denunciado DAVID chefiava o tráfico de drogas dentro do referido condomínio e que "seguranças" armados trabalhavam para ele. Esses indivíduos, além de movimentarem o tráfico, vigiavam os moradores para evitar qualquer interferência na venda de entorpecentes.

Consta, ainda, que JOÃO VITOR é sobrinho da namorada do denunciado JOACI, vulgo "Pato Rouco", irmão de DAVID, ambos também envolvidos no comércio ilícito de drogas.

Revelam os autos que DAVID acreditava que a vítima também estaria vendendo drogas no conjunto residencial onde morava e, por esse motivo, já havia feito ameaças anteriores, ordenando que ela se mudasse do local, ordem essa que não foi atendida.

Ficou constatado, ainda, que, sempre que a vítima chegava ao condomínio, os "seguranças" de DAVID a identificavam e avisavam-no por meio da expressão: "Papai Noel chegou".

Diante desse contexto, DAVID decidiu executar a vítima e, no dia dos fatos, os denunciados se reuniram no residencial, próximo ao prédio de Ronisson, com o objetivo de planejar os detalhes do crime. O denunciado JOACI ficou encarregado de desligar as câmeras de videomonitoramento, enquanto JOÃO VITOR seria o executor do homicídio e CLAUDINEI ficaria responsável por garantir sua fuga após a execução.

Assim, quando a vítima chegou ao residencial, DAVID foi avisado por seus comparsas e determinou que JOÃO VITOR ceifasse sua vida naquele momento. Em seguida, JOÃO VITOR seguiu Ronisson até a entrada do prédio onde ele morava e efetuou vários disparos, atingindo-o fatalmente e causando sua morte.

Logo após, JOÃO VITOR subtraiu a arma de fogo que a vítima portava e a entregou a DAVID. Em seguida, entrou no veículo de seu tio, o denunciado CLAUDINEI, que já o aguardava para garantir sua fuga.

De posse dos fatos narrados, a instrução processual que resultou na decisão de pronúncia conseguiu edificar o arcabouço mínimo probatório, mas suficiente a ser amparado pela redação do artigo já mencionado, senão vejamos:

A testemunha preservada nº 01, ouvida às fls. 85/86, narrou como se deram os fatos:

“(...) que a vítima comentou que estava ameaçado, nunca escondeu de ninguém; que relatou que era ameaçado pelo síndico do condomínio; que o síndico era conhecido como “DD”, o nome dele era DAVID (...) que JOÃO VITOR dava tiroteio lá no condomínio; que ele deu os tiros no carro (...) que os dois tavam brigando, com ódio um do outro, mas por causa devido a achar que ele jogava droga lá dentro (...) que sabe que certa vez DAVID foi até a casa de Ronisson e mandou ele embora, estava armado, ele e três capangas; que a motivação era porque a vítima estaria traficando no condomínio; que tenho conhecimento de denúncias de tráfico no condomínio; que o síndico contratava as pessoas para trabalhar pra ele e eram pessoas que ‘mexiam’ com as coisas (...) que perto da morte de Ronisson ele (JOÃO VICTOR) era visto lá, ele era visto com DAVID (...) que não vi DAVID e JOÃO VITOR no dia dos fatos no condomínio, mas os outros vizinhos sim, falaram que o rapaz saiu correndo na direção do apartamento de DAVID; que a primeira vez ele foi de carro, depois de moto; que quando executou tinha um de moto e um de carro; que o carro estava do lado de dentro e o de moto estava do lado de fora; que eles colocaram apelido de Ronisson de ‘Papai Noel’; que no carro em que ele andava o apelido era ‘trenó’; que tinha participação dos porteiros (...) que segundo comentários, DAVID e o assassino estavam do outro lado do condomínio fumando quando a vítima chegou; que soube pelos vizinhos que falavam que ‘ele (o atirador) veio de trás’, um vizinho comunicava o outro (...) que os moradores sentiam-se intimidados por DAVID, todos eles ainda tem medo (...) que as câmeras sempre funcionaram e quando aconteceu isso pararam de funcionar (...) que a vítima comentava que esse JOAO VITOR queria matar ele, e tinha efetuado tiros contra ele, mas não pegou (...)”.

Testemunha Roni Benta Rodrigues, porteiro do condomínio, por sua vez, disse:

“que no dia dos fatos estava trabalhando em seu posto; que a vítima entrou no condomínio no banco de trás de um carro branco; que umas 21h ouviu barulho de tiros e esse mesmo carro saiu em alta velocidade; que buscou abrigo; que conhecia Ronisson do condomínio; que o carro não tinha identificação de Uber; que não viu mais nenhum carro saindo em disparada; que após os tiros, DAVID se comunicou com o depoente por mensagem; que DAVID estava dentro do condomínio no momento; que o sistema de videomonitoramento fica próximo à entrada, no escritório do síndico, que na época era DAVID; que não viu “pato rouco” nesse dia; que viu JOÃO VICTOR lá de 18h as 19h; que ele costuma ir visitar a tia dele; que várias pessoas entraram no condomínio, mas não se lembra de todas; que não sabe se JOÃO VICTOR tinha contato com DAVID; que tem contato com DAVID pois ele é patrão do depoente; que com JOÃO VITOR não tinha contato nenhum, apenas conhecia de vista; que nunca se referiu a Ronisson como ‘Papai Noel’, ou seu veículo como ‘trenó’; que ninguém pediu ao depoente para vigiar a vítima

Dentro do contexto probatório edificado até o momento, ainda considero relevante considerar que foram extraídas conversas de aplicativo, onde restou apurado o seguinte trecho emitido por um dos acusados:

06/01/2021, às 21:45h: DAVID: então pato, deixa essa porra desligado mesmo, pode deixar desligado essa porra aí, deixa desligado que é melhor, porque senão vai dar a impressão que a gente desligamo

(...) 06/01/2021, às 21:48h: DAVID: pato, será que cê não desligou errado, pato? Pelo amor de Deus pato! Sera que ce não delsigou errado isso, e alguém foi lá e ligou de novo, ce desligou dio.. errado entendeu? Deus do céu pato! Desliga essa parada la pato, desliga la fazendo favor, pelo amor de deus cara, vê se desligou direitinho (...)”

Outro depoimento extraído é no sentido de corroborar a tese da pronúncia ao afirmar que:

“(...) que a vítima também estava armado e que sua arma foi recolhida por JOÃO VICTOR no momento do crime e entregue a DAVID; que DAVID fez contato com um amigo da vítima de nome Jean que reside em Ibatiba e que teria lhe dito que estava com a arma de Ronisson e que queria entregar como forma de demonstrar boa fé (...) que DAVID possui armas em casa e que a arma da vítima ainda está sob sua responsabilidade (...)”

N
este sentido, não observo assimetrias entre a decisão de pronúncia e o anteparo normativo que admite a construção probatória ao nível dos indícios da autoria, já que demonstrada a materialidade do delito.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É
como
voto
.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)